Tribunal: STF
Processo: MS 39629
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Artur César de Souza contra decisão do Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira de Mello, proferida nos autos do PCA n.° 0000552-52.2024.2.00.0000. O ato coator indeferiu o pedido de acréscimo de meio ponto para o Impetrante no concurso para Notários e Registradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    O Impetrante alega que a autoridade coatora teria concedido meio ponto a uma magistrada por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral na condição de Presidente da Junta Eleitoral durante três eleições. Argumenta que, na condição de promotor de justiça, também exerceu, em três eleições, suas funções perante as Juntas Eleitorais. Porém, a autoridade coatora, de forma contraditória, teria negado-lhe meio ponto no certame.



    Em razão disso, sustenta que a autoridade coatora praticou “discriminação odiosa” entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público. 



    Requer deferimento da liminar para que seja atribuída a pontuação pleiteada. Pugna, por fim, pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar, para cassar o ato coator e atribuir a pontuação a seu favor, de forma definitiva.



    Posteriormente, o Impetrante requereu o aditamento da petição inicial para juntar o edital do certame (eDoc. 10) e a certidão do Ministério Público do Estado do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, nas quais consta, segundo alega, a informação expressa de que o Impetrante participou em 3 (três) eleições consecutivas na condição de promotor (eDOC. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de aditamento para juntada de documentos pertinentes à questão em julgamento, nos termos do art. 329, I, do CPC1.



    O Edital n.° 5/2020 do concurso para provimento e/ou remoção na atividade notarial e de registro do Estado de Santa Catarina prevê que será atribuído meio ponto para o candidato que comprovar “Período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral” (item h da cláusula 13.10 - eDoc. 10). 



    O Impetrante comprovou, por meio de certidão com fé pública, que foi designado como promotor eleitoral por mais de três anos e que, entre as funções desempenhadas, estaria a de fiscalizar a atuação da Junta Eleitoral (eDoc. 11). 



    O Código Eleitoral dispõe que “Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade” (art. 36). Embora o representante do Ministério Público não seja um dos integrantes da Junta, é inequívoco que o Código Eleitoral exige a atuação do promotor perante o referido órgão:



    “Art. 165.



    (...)



    § 1º Se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma:



    I - antes da apuração, o presidente da Junta indicará pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público;



    II - se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer fôr aceito pela Junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei;



    III - se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á a apuração;



    IV - se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a Junta decidirá, podendo aquêle, se a decisão não fôr unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional;”



    O art. 73 da Lei Orgânica do Ministério Público também prevê a obrigatoriedade de seus membros atuarem junto à Justiça Eleitoral:



    Art. 73. Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República, os membros do Ministério Público do Estado serão designados, se for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça.



    § 1º Não ocorrendo designação, exclusivamente para os serviços eleitorais, na forma do caput deste artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie perante o Juízo incumbido daqueles serviços. 



    A finalidade da norma prevista na Resolução n.º 81 do CNJ é justamente estimular os cidadãos a trabalharem voluntariamente à Justiça Eleitoral. Esse ponto é pacífico na jurisprudência do CNJ, conforme precedente a seguir transcrito: 



    “(...) o objetivo da Resolução CNJ n. 81, ao conceder pontuação extra aos candidatos a titulares de serviços extrajudiciais que tenham prestado serviços à Justiça Eleitoral, não foi beneficiar magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, que nela atuam no cumprimento da sua obrigação legal e institucional, mas incentivar e valorizar o trabalho voluntário ou o atendimento às convocações dessa Justiça, notadamente para viabilizar a realização das eleições. 



    (...)



    Note-se que o inciso anterior (inciso V) tratou do incentivo a duas outras hipóteses de trabalho voluntário (conciliador voluntário e assistência jurídica voluntária). Em continuidade, o inciso VI buscou fomentar esse mesmo tipo de dedicação altruísta, agora em benefício da Justiça Eleitoral.” (PCA 5933-90.2014)”.



    Ocorre que a autoridade coatora concedeu pontuação à magistrada Lorena Carla Santos Vasconcelos Sotto Mayor, sob o fundamento de que a Presidência da Junta Eleitoral deve ser considerada uma convocação não remunerada da Justiça Eleitoral. 



    Entendo que a magistrada foi convocada pela Justiça Eleitoral por ser juíza de Direito. O art. 36 do Código Eleitoral prevê que a Junta será composta por um juiz de direito, que, por dever inerente ao cargo, exerce a referida função.



    Daí por que não parece adequado desvincular o exercício da Presidência da Junta aos deveres inerentes ao cargo de juiz, o que afastaria a voluntariedade, a natureza altruística da atividade e, consequentemente, o direito à pontuação. 



    Portanto, a magistrada Lorena Carla Santos Vasconcelos Sotto Mayor e o Impetrante atuaram perante a Justiça Eleitoral em razão de dever funcional, e não de mera atividade voluntária. A partir dessa premissa que deve ser analisado o direito à pontuação de ambos os candidatos com base no item h do Edital n.° 5/2020. 



    Verifico a demonstração do fumus boni iuris, uma vez que não foi dado tratamento isonômico aos candidatos de um mesmo certame, em idênticas situações. Não há razão para tratamento distinto, sob pena de discriminação irrazoável e manifestamente inconstitucional entre as carreiras (art. 5º, caput, CF).



    Também está presente o periculum in mora. O Impetrante comprovou que a Comissão de Concurso irá marcar, em breve, a audiência de escolha de serventia, conforme Resolução GP nº 17 de fevereiro de 2024 do TJ-SC. A prioridade na escolha da serventia é daqueles que têm as maiores pontuações. Com efeito, é necessário que a matéria seja reanalisada pelo CNJ, com urgência.



    Por esses motivos, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a reapreciação das decisões no Processo Administrativo nº 0000552-52.2024.2.00.0000 (eDoc 4 e 5), com base nas premissas fixadas nesta decisão.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  “Art. 329. O autor poderá:



          I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...)”